Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-44.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702795-44.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ARY GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Parar prolação da sentença penal condenatória exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, inviável eventual decreto condenatório. 3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da autoria delituosa em relação aos crimes de furto e de corrupção de menores, impõe-se a absolvição do acusado em relação a esses delitos, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo. 4. Inexistindo nos autos a necessária comprovação de ter sido o réu o autor dos delitos de furto e corrupção de menores, mas, demonstrado que o acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, abarcando a narrativa contida na denúncia tal conduta, impõe-se a operação da emendatio libelli para desclassificar a imputação contida na exordial para o crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. 5. O fato de o réu cometer o crime no curso do cumprimento de pena anterior pode implicar a valoração negativa de sua conduta social, na medida em que representa comportamento inadequado no meio social e sua inclinação criminosa. 6. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que sua condenação pelo crime de receptação está baseada em depoimentos frágeis, que em nada colaboraram para a elucidação dos fatos. Aduz não haver qualquer outra prova substancial que garanta que o recorrente sabia da origem ilegal dos itens, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030